Tribunal: TJMT
Processo: 1028387-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028387-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.775.514/0001-19 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ - CPF: 696.928.151-53 (AGRAVADO), MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA - CPF: 162.206.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. – INDEFERIMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo orientação da jurisprudência do STJ, embora “seja possível reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp no 1.791.041/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 1017212-18.2017.8.11.0041), ajuizada por MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ, indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios formulado pelo agravante por entender que, “
os peticionantes, (...) poderão se valer de demanda própria para o fim pretendido, porque é questão entre eles e o antigo cliente, que não guarda relação com o objeto da lide, na medida em que não mais atuam no processo
” (cf. Id. no 168305494 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a decisão foi equivocada e que possuem legitimidade em solicitar a reserva dos valores correspondentes aos honorários contratuais nos autos principais, notadamente porque “
houve o ajuste com a cliente em distrato amigável que o pagamento seria feito dentro dos próprios autos”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada a imediata

“
a RESERVA de honorários ao escritório Agravante, em decorrência do distrato amigável assinado pelas partes
” (sic – cf. Id. no 244191669).

Não houve pedido de antecipação de tutela.

A Agravada apresentou contrarrazões junto ao Id. no 249144164, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pleito do advogado/agravante de reserva de honorários de sucumbência ao fundamento de que, “
os peticionantes, (...) poderão se valer de demanda própria para o fim pretendido, porque é questão entre eles e o antigo cliente, que não guarda relação com o objeto da lide, na medida em que não mais atuam no processo”
(cf. Id. no 244191685 dos autos de origem).

No caso, após a análise dos autos, tem-se que o ora Agravante e causídico, atuou no presente feito, representando como procuradora a Marcia Aparecida Dominiciano Alves até o dia 26/10/2028, conforme o contrato distrato vinculado ao Id. no

131474978).

Com efeito, é irretocável a conclusão decisória, pois, embora não haja dúvida de que os honorários pertencem ao advogado, tampouco de que se trata de verba de natureza alimentar, a pacífica orientação interpretativa acerca da matéria é de que, apesar de ser “
possível reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.791.041/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021).

No mesmo sentido:

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 27/9/2021, DJe de 3/11/2021)

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma" (AgInt nos EDcl no AREsp 1574820/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.695.355/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 19/4/2021, DJe de 23/4/2021)

“EMENTA: AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. (...) 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes 3. Segundo agravo interno não conhecido. Primeiro agravo interno conhecido e provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL - REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS - ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO MEDIANTE ASSISTÊNCIA DE NOVO PATRONO - PLEITO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PROCURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. A relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia em relação à lide submetida à apreciação jurisdicional. O litígio específico relativo ao pagamento de honorários devidos em proporção ao tempo em que este atuou no feito deve ser dirimido pelas vias adequadas mediante própria. Precedentes. A pretensão do advogado que teve seus poderes revogados antes do término do processo de execução forçada dos honorários de sucumbência proporcionais à sua atividade no feito deve ser dirimida em ação autônoma. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 16/2/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Ratifico, pois, a conclusão pelo indeferimento do pedido de reserva de honorários formulado nos autos, seja porque o advogado/agravante não mais representa nenhuma das partes que compõe a lide, sendo demasiadamente óbvio que não poderá requerer honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo, seja porque, se realmente faz jus a percentual a título de honorários advocatícios, o trabalho efetivamente desempenhado por ele deverá ser aferido em ação autônoma, e não nos próprios autos da lide do cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024